Tribunal: TJSP
Processo: 0521723-79.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2005 – Prazo prescricional que se inicia com o vencimento da exação, conforme REsp 1.641.011/PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos – Propositura da ação ocorrida antes do transcurso do prazo extintivo de cinco (5) anos ininterruptos - CTN, art. 174, com nova redação dada pela LC no 118/2005 – Inocorrência de prescrição

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2005 – Prazo prescricional que se inicia com o vencimento da exação, conforme REsp 1.641.011/PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos – Propositura da ação ocorrida antes do transcurso do prazo extintivo de cinco (5) anos ininterruptos - CTN, art. 174, com nova redação dada pela LC no 118/2005 – Inocorrência de prescrição intercorrente – Carta de citação não expedida - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192765
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0521723-79.2010.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado ALFA - I ADM S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0521723-79.2010.8.26.0224 -Voto no 21675
2
Voto 21.675
Apelação no 0521723-79.2010.8.26.0224.
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos.
Apelado: Alfa I Adm S/c Ltda.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercício de 2005
Prazo prescricional que se inicia com o vencimento da exação,
conforme REsp 1.641.011/PA, submetido à sistemática dos
recursos repetitivos
Propositura da ação ocorrida antes do
transcurso do prazo extintivo de cinco (5) anos ininterruptos -
CTN, art. 174, com nova redação dada pela LC no 118/2005
Inocorrência de prescrição intercorrente Carta de citação não
expedida - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento
prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática
dos arts. 1.036 e segts. do CPC Recurso provido.
Apelação contra a sentença que reconheceu a prescrição
intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 487, inciso II,
c.c 924, inciso V, do CPC. Inconformada, a Municipalidade sustenta a
inocorrência da prescrição, atribuindo a demora na tramitação ao Poder
Judiciário.
Recurso recebido e regularmente processado.
Relatado.
O recurso comporta provimento.
O E. STJ sedimentou entendimento no sentido de que o
termo inicial da prescrição se dá após o vencimento da exação, sem que o
parcelamento de ofício da dívida tributária configure causa interruptiva da
contagem da prescrição, por inexistir anuência do contribuinte, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0521723-79.2010.8.26.0224 -Voto no 21675
3
entendimento adotado no julgamento do REsp. 1.641.011/PA, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
IPTU.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA
EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA
TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA
SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO.
MORATÓRIA
OU
PARCELAMENTO
APTO
A
SUSPENDER
A
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO
DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO
RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.
ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO
MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo
prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública
realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art.
174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir
somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei
local para o vencimento da exação (pagamento
voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até
o vencimento estipulado, de pretensão executória
legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a
cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde
o momento no qual houve o envio do carnê para o
endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese
similar ao julgamento por este STJ do REsp.
1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe
17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0521723-79.2010.8.26.0224 -Voto no 21675
4
(Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a
notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA
perfectibiliza a constituição definitiva do crédito
tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a
execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não
configura causa interruptiva da contagem da prescrição,
uma vez que o contribuinte não anuiu.
3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de
sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do
Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de
efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda
Pública Municipal entende que é mais conveniente
oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o
faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o
que não induz a conclusão de que houve moratória ou
parcelamento do crédito tributário, nos termos do art.
151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo
prescricional para a cobrança de referido crédito.
Necessária manifestação de vontade do contribuinte a
fim de configurar moratória ou parcelamento apto a
suspender a exigibilidade do crédito tributário.
4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído
pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados
sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o
termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se
no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da
exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária
não configura causa interruptiva da contagem da
prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. (REsp
1.641.011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0521723-79.2010.8.26.0224 -Voto no 21675
5
14/11/2018, DJe 21/11/2018).
Com efeito, entre a data do vencimento do tributo, em
25/01/2005, e o ajuizamento da execução fiscal, ocorrido em 22/01/2010, não
transcorreu o prazo extintivo previsto no art. 174, do CTN.
Tampouco ocorreu a prescrição intercorrente, pois,
consoante entendimento conferido pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo
40, da LEF, expresso no julgamento do REsp no 1.340.553/RS e submetido à
sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art. 1.036), a contagem da
prescrição intercorrente tem início com o decurso do prazo legal de suspensão
por um (1) ano, no primeiro momento em que constatada a não localização
do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça (caput do art. 40).
Findo o período de suspensão, começa imediatamente o lapso de cinco (5)
anos para a extinção do crédito tributário (CTN, artigo 174). Portanto,
escoado o período de seis (6) anos consecutivos, sendo um (1) ano de
suspensão e cinco (5) anos de arquivamento do feito, impõe-se o
reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo que de ofício, em
consonância com o entendimento do STJ, expresso no REsp 1340553/RS,
que assim proclama:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da
Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do
devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o
dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos
casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de
natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0521723-79.2010.8.26.0224 -Voto no 21675
6
sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n.
118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo
após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens
penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem
prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução
fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo
despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência
da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de
natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada
de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o
Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não
petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento
judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de
acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o
processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na
forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o
qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de
imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva
citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora
sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos
feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de
acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser
processados, ainda que para além da soma desses dois prazos,
pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os
bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos
prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a
providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira
oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73,
correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade
pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0521723-79.2010.8.26.0224 -Voto no 21675
7
40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a
falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o
prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da
prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da
delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem
do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a
execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido.
Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
No caso, a Municipalidade comunicou, em 28/05/2015, o
descumprimento do acordo de parcelamento firmado em 10/01/2011, sem que
fosse apreciado o requerimento de expedição de ofício à Receita Federal, não
se consumando o prazo de prescrição intercorrente, razão pela qual, dá-se
provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da cobrança.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator